Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709392-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAULINO METZGER D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas juizado em face do apelante por RAULINO METZGER, pelo qual pretende obter extratos evolutivos do saldo devedor da Cédula de Crédito Rural n.o 87/55563 "desde a emissão da respectiva cédula e termos aditivos, até a sua devida quitação; e comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo ora mutuário e Slip/XER712", com objetivo de aferir se subsiste direito de vindicar a substituição do IPC de 84,32%, pela variação do BTN, de 41,28%, no mês de março de 1990, nos termos da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública no 94.00.08514. Verifica-se que o banco apelante foi citado do pedido inicial, mas quedou-se revel, dando ensejo à prolação da sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC (ID 36360629). Intimado da prolação da sentença, o banco apelante compareceu aos autos e exibiu a documentação pertinente à Cédula de Crédito Rural n.o 87/55563, sem qualquer ressalva (ID 36360632). O apelado nada opôs contra os documentos exibidos em Juízo (ID 36360639). Não obstante ter cumprido o disposto na sentença, sem ressalvas e sem oposição pela parte adversa, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, onde defende a reforma da sentença e a improcedência do pedido de produção antecipada de provas, aduzindo que não possui mais os documentos requeridos na inicial e que não é obrigada a manter escrituração de suas atividades por período superior à 20 (vinte) anos (ID 36360641). Preparo regular no ID 36360642. Contrarrazões no ID 36360648, pelo desprovimento do recurso. É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos o apelo não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por preclusão lógica, já que o apelante deu cumprimento voluntário e sem reservas à sentença impugnada. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT) No caso dos autos, a instituição financeira apelante deu cumprimento espontâneo à sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas postulado pelo apelado, praticando ato incompatível com o direito de recorrer. Com efeito, ao ser intimado da prolação da sentença, o banco recorrente compareceu aos autos e apresentou os extratos pertinentes à evolução Cédula de Crédito Rural n.o 87/55563, dando cumprimento à sentença, sem qualquer ressalva quanto ao que restou decidido (ID 36360632). O cumprimento voluntário da sentença, sem qualquer ressalva, enseja a preclusão lógica do direito de recorrer do julgado, tratando-se de hipótese de preclusão que encontra previsão especifica no art. 1.000, do CPC, in verbis: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. A apresentação dos extratos relativos à Cédula de Crédito Rural n.o 87/55563 pelo apelante é ato incompatível com o recurso interposto contra sentença que determinou a exibição desses mesmos documentos, pois, além de revelar aceitação tácita da sentença, denota serem manifestamente incongruentes as razões sustentadas no apelo, no sentido de que a instituição financeira não teria mais acesso à documentação que ela mesmo exibiu em Juízo. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: “A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (...).A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer. A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (...)São exemplos de aquiescência: a) pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica. (...) (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO PARCIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA PELO AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA ESTIMULAR O DEBATE DAS QUESTÕES QUE LHE SEJAM PERTINENTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEFERIMENTO LIMINAR. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 4. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 5. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado. (...) (Acórdão 1422507, 07324626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, constatado o cumprimento voluntário da sentença, denotando aceitação tácita do decidido, mediante prática de ato incompatível com a apelação interposta, verifica-se que o recurso não deve ser conhecimento, de ofício, por decisão singular desta Relatoria. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.000, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação, ante à aceitação tácita manifestada pelo apelante quanto ao comando disposto na sentença apelada. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, adote a secretaria da Turma as cautelas de praxe. Brasília, 14 de setembro de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator